Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPOSABILIDADE OBJETIVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVADA. ASSINATURA LEGÍTIMA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR CONTRATADO EFETUADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O litigio deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, isso porque a autora/apelante é inegavelmente consumidora, já que firmou contrato com instituição bancária e os réus/apelados se enquadram no conceito de fornecedor, o que atende ao conceito estampado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Com base na teoria do risco da atividade, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelo fato do serviço, sem que haja necessidade de demonstrar dolo ou culpa, de modo que, para configuração do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais exigidos para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.

3. A narrativa dos fatos pela autora não se coaduna com os documentos apresentados e com os contratos trazidos pelo banco réu, em que constam devidamente a assinatura da autora e o comprovante de depósito do valor integral do empréstimo consignado em conta de titularidade da autora.

4. A prova documental demonstra a legalidade do contrato, com a formal aceitação da autora, sem a mínima demonstração de vício de vontade capaz de ensejar a nulidade do negócio, de comprovação de fraude perpetrada pelos bancos réus ou de indícios que o valor questionado tenha se destinado a terceiro.

5. Recuso conhecido e desprovido.